Tribunal: TJSP
Processo: 1008075-96.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença de procedência. Pretensão deduzida tão somente em face da sociedade empresária. Ação que deve ser dirigida contra quem administra bens e direitos alheios. Inteligência do artigo 1.020 do Código Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença de procedência. Pretensão deduzida tão somente em face da sociedade empresária. Ação que deve ser dirigida contra quem administra bens e direitos alheios. Inteligência do artigo 1.020 do Código Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PREJUDICADO.